Tribunal: TJDFT
Processo: 0717264-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717264-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: GEISON OLIVEIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL ALVES DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 58.323, em favor de GEISON OLIVEIRA DE SOUSA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 158, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls.12/16). Alega o impetrante que o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Posteriormente, foi suscitado o conflito de competência que, decidido por este Tribunal de Justiça, firmou a competência em favor da 1a Vara Criminal do Gama/DF. Neste contexto, narra que a prisão do paciente é ilegal, uma vez que não ratificada pelo Juízo competente. Acrescenta que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente quando o outro correu aguarda a instrução processual em liberdade. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade e declara que o paciente possui residência fixa e família constituída, sendo-lhe aplicável medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. Distribuído o feito em Plantão Judicial, a e. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira decidiu pela ausência de risco de perecimento de direito (fls. 34/36). É o relatório. Decido. Do exame dos autos, nota-se que não há informação acerca da formulação de pedido de revogação da prisão preventiva perante a 1a Vara Criminal do Gama/DF ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a possível ocorrência de supressão de instância, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 31 de maio de 2022 09:47:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora